Tribunal: TJDFT
Processo: 0741119-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741119-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLOYSA MENDES LOBO, GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelações interpostas por Helloysa Mendes Lobo (ID no 74829733) e Gabriel Antônio Cristino de Andrade (ID no 74936908) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva (ID no 74386946, págs. 15-16). 2. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça, uma vez que a manifestação de ID no 75563634 não corresponde ao contexto fático-jurídico dos autos. Desde já fica autorizado o desentranhamento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO